Tribunal: STJ
Processo: 9003011-91.2025.8.23.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229464 - RR(2025/0500078-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIA LILIANE SILVA MOTA
ADVOGADO
: ONAZION MAGALHAES DAMASCENO GARCIA JUNIOR -
RR001220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL.
FRAUDE EM LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ATUAÇÃO DA
POLÍCIA
FEDERAL.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
PRISÃO
EM

FLAGRANTE. TRANCAMENTO. NULIDADES AFASTADAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em
manejado em face de acórdão de Tribunal de Justiça estadual que denegou ordem
habeas corpus
destinada ao trancamento de inquérito policial instaurado para apurar possível fraude em
licitação relativa à merenda escolar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
2. No recurso ordinário em
a parte recorrente alegou incompetência da Polícia
habeas corpus,
Federal para conduzir a investigação, nulidade do flagrante por suposta “prisão para
averiguação”, ilegalidade da deflagração da operação com base exclusiva em denúncia anônima,
ilicitude das provas por derivação à luz do
do Código de Processo Penal, e ausência dos
art. 157
requisitos do
do mesmo diploma, postulando a nulidade dos atos investigatórios desde a
art. 302
origem e o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa.
3. A decisão monocrática agravada afastou as alegações, registrando, em síntese, a existência de
potencial interesse federal em tese em contratações de merenda escolar, a inexistência de
nulidade automática decorrente de controvérsia sobre competência na fase investigatória, a
realização de diligências preliminares aptas a conferir verossimilhança à notícia anônima e a
regularidade do flagrante no contexto da sessão licitatória, concluindo pela ausência de hipótese
excepcional a justificar o trancamento do inquérito por habeas corpus. No agravo regimental, a
defesa reitera a tese de nulidade originária da investigação, ilegalidade da captura, ausência de
atribuição da Polícia Federal e contaminação probatória, requerendo a reforma integral da
decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades decorrentes (i) da suposta
incompetência ou falta de atribuição da Polícia Federal na fase inicial do inquérito policial
instaurado para apurar fraude em licitação de merenda escolar; (ii) do uso de denúncia anônima
como ponto de partida da investigação; e (iii) da caracterização da prisão em flagrante como
Documento eletrônico VDA55946939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 11834778-5fe4-4d19-9aa2-9602e142570d

“prisão para averiguação” são aptas a macular a persecução penal, gerar ilicitude das provas –
inclusive por derivação – e justificar, de plano, o trancamento do inquérito por meio de habeas
corpus.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, inexistindo ilegalidade manifesta,
encontra-se presente hipótese excepcional (atipicidade evidente, extinção da punibilidade ou
ausência absoluta de justa causa) que autorize o trancamento do inquérito policial na via estreita
do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A atuação da Polícia Federal na apuração inicial de possível fraude em licitação relativa à
merenda escolar não configura, de plano, incompetência material, pois contratações dessa
natureza comumente envolvem verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
evidenciando, ao menos em tese, potencial interesse da União e justificando a intervenção
federal na fase investigatória.
7. A controvérsia sobre competência na fase de inquérito, sobretudo quando o deslocamento da
investigação decorre de indícios de envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de
função e há remessa ao Tribunal de Justiça, não conduz automaticamente à nulidade dos atos
praticados, mormente diante da pendência de recurso sobre o declínio de competência, o que
impede o reconhecimento de nulidade absoluta e imediata.
8. A denúncia anônima pode servir como
, desde que sucedida por diligências
notitia criminis
preliminares voltadas à aferição de sua verossimilhança; no caso, houve pesquisa sobre os
envolvidos, levantamento de dados cadastrais e acompanhamento presencial da sessão do
pregão, ocasião em que se constatou a participação do licitante mencionado, afastando a
alegação de que a atuação estatal se baseou exclusivamente em notícia apócrifa.
9. A denominada “prisão para averiguação” não se caracteriza quando a captura decorre de
diligências realizadas no contexto da sessão licitatória tida por fraudulenta e a condução à
delegacia se destina à formalização do auto de prisão em flagrante, etapa inerente ao
procedimento legal, distinta da condução coercitiva para interrogatório reputada inconstitucional
nas ADPFs 395 e 444; eventual lapso temporal para lavratura do flagrante, diante da
continuidade das diligências, não descaracteriza a situação de flagrância.
10. Afastadas as nulidades apontadas como originárias, não se configura ilicitude por derivação
das provas produzidas no curso da investigação, inexistindo substrato para o reconhecimento de
contaminação probatória nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 157
11. O trancamento de inquérito policial pela via do
constitui medida excepcional,
habeas corpus
restrita a hipóteses de atipicidade manifesta da conduta, extinção da punibilidade ou ausência
absoluta de justa causa, situações não verificadas no caso concreto, em que não se evidencia
ilegalidade manifesta apta a justificar a medida extrema.
12. O argumento fundado em entendimento veiculado em informativo jurisprudencial não
prospera, tanto porque a matéria nele tratada não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem,
quanto porque o caso concreto apresenta distinção relevante, diante da ausência de determinação
expressa de remessa dos autos à Polícia Civil após o declínio e da existência de precedentes no
sentido de que a atuação da Polícia Federal, por si só, não invalida a persecução perante a Justiça
estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
e rejeitou o pedido de trancamento do
habeas corpus
inquérito policial.
Tese de julgamento:
1. A atuação inicial da Polícia Federal na apuração de possível fraude em licitação de merenda
escolar é legítima quando houver, ao menos em tese, potencial interesse da União, não
implicando nulidade automática da investigação.
2. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida da persecução penal, desde que
seguida de diligências preliminares que confirmem a verossimilhança dos fatos narrados.
3. A condução do investigado à delegacia para formalização do auto de prisão em flagrante,
decorrente de diligências em andamento, não se confunde com “prisão para averiguação” nem
com condução coercitiva para interrogatório reputada inconstitucional.
4. A ausência de nulidade originária da investigação afasta a ilicitude por derivação das provas
colhidas no inquérito policial.
5. O trancamento de inquérito policial por
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55946939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 11834778-5fe4-4d19-9aa2-9602e142570d

em hipóteses de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de justa
causa, não se admitindo quando inexistente ilegalidade manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
caput e § 1o; CPP,
art. 157,
art. 302.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 395; STF, ADPF 444.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
09/04/2026
15/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55946939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 16/04/2026 20:14:01
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 11834778-5fe4-4d19-9aa2-9602e142570d

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 229464 - RR(2025/0500078-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ANTONIA LILIANE SILVA MOTA
ADVOGADO
: ONAZION MAGALHAES DAMASCENO GARCIA JUNIOR -
RR001220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL.
FRAUDE EM LICITAÇÃO DE MERENDA ESCOLAR. ATUAÇÃO DA
POLÍCIA
FEDERAL.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
PRISÃO
EM

FLAGRANTE. TRANCAMENTO. NULIDADES AFASTADAS. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em
manejado em face de acórdão de Tribunal de Justiça estadual que denegou ordem
habeas corpus
destinada ao trancamento de inquérito policial instaurado para apurar possível fraude em
licitação relativa à merenda escolar, com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.
2. No recurso ordinário em
a parte recorrente alegou incompetência da Polícia
habeas corpus,
Federal para conduzir a investigação, nulidade do flagrante por suposta “prisão para
averiguação”, ilegalidade da deflagração da operação com base exclusiva em denúncia anônima,
ilicitude das provas por derivação à luz do
do Código de Processo Penal, e ausência dos
art. 157
requisitos do
do mesmo diploma, postulando a nulidade dos atos investigatórios desde a
art. 302
origem e o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa.
3. A decisão monocrática agravada afastou as alegações, registrando, em síntese, a existência de
potencial interesse federal em tese em contratações de merenda escolar, a inexistência de
nulidade automática decorrente de controvérsia sobre competência na fase investigatória, a
realização de diligências preliminares aptas a conferir verossimilhança à notícia anônima e a
regularidade do flagrante no contexto da sessão licitatória, concluindo pela ausência de hipótese
excepcional a justificar o trancamento do inquérito por habeas corpus. No agravo regimental, a
Documento eletrônico VDA55061783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 32ac20b7-0204-4a07-88ca-c0d3c97d1509

defesa reitera a tese de nulidade originária da investigação, ilegalidade da captura, ausência de
atribuição da Polícia Federal e contaminação probatória, requerendo a reforma integral da
decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as alegadas nulidades decorrentes (i) da suposta
incompetência ou falta de atribuição da Polícia Federal na fase inicial do inquérito policial
instaurado para apurar fraude em licitação de merenda escolar; (ii) do uso de denúncia anônima
como ponto de partida da investigação; e (iii) da caracterização da prisão em flagrante como
“prisão para averiguação” são aptas a macular a persecução penal, gerar ilicitude das provas –
inclusive por derivação – e justificar, de plano, o trancamento do inquérito por meio de habeas
corpus.
5. A questão em discussão consiste, ainda, em saber se, inexistindo ilegalidade manifesta,
encontra-se presente hipótese excepcional (atipicidade evidente, extinção da punibilidade ou
ausência absoluta de justa causa) que autorize o trancamento do inquérito policial na via estreita
do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A atuação da Polícia Federal na apuração inicial de possível fraude em licitação relativa à
merenda escolar não configura, de plano, incompetência material, pois contratações dessa
natureza comumente envolvem verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar,
evidenciando, ao menos em tese, potencial interesse da União e justificando a intervenção
federal na fase investigatória.
7. A controvérsia sobre competência na fase de inquérito, sobretudo quando o deslocamento da
investigação decorre de indícios de envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de
função e há remessa ao Tribunal de Justiça, não conduz automaticamente à nulidade dos atos
praticados, mormente diante da pendência de recurso sobre o declínio de competência, o que
impede o reconhecimento de nulidade absoluta e imediata.
8. A denúncia anônima pode servir como
, desde que sucedida por diligências
notitia criminis
preliminares voltadas à aferição de sua verossimilhança; no caso, houve pesquisa sobre os
envolvidos, levantamento de dados cadastrais e acompanhamento presencial da sessão do
pregão, ocasião em que se constatou a participação do licitante mencionado, afastando a
alegação de que a atuação estatal se baseou exclusivamente em notícia apócrifa.
9. A denominada “prisão para averiguação” não se caracteriza quando a captura decorre de
diligências realizadas no contexto da sessão licitatória tida por fraudulenta e a condução à
delegacia se destina à formalização do auto de prisão em flagrante, etapa inerente ao
procedimento legal, distinta da condução coercitiva para interrogatório reputada inconstitucional
nas ADPFs 395 e 444; eventual lapso temporal para lavratura do flagrante, diante da
continuidade das diligências, não descaracteriza a situação de flagrância.
Documento eletrônico VDA55061783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 32ac20b7-0204-4a07-88ca-c0d3c97d1509

10. Afastadas as nulidades apontadas como originárias, não se configura ilicitude por derivação
das provas produzidas no curso da investigação, inexistindo substrato para o reconhecimento de
contaminação probatória nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 157
11. O trancamento de inquérito policial pela via do
constitui medida excepcional,
habeas corpus
restrita a hipóteses de atipicidade manifesta da conduta, extinção da punibilidade ou ausência
absoluta de justa causa, situações não verificadas no caso concreto, em que não se evidencia
ilegalidade manifesta apta a justificar a medida extrema.
12. O argumento fundado em entendimento veiculado em informativo jurisprudencial não
prospera, tanto porque a matéria nele tratada não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem,
quanto porque o caso concreto apresenta distinção relevante, diante da ausência de determinação
expressa de remessa dos autos à Polícia Civil após o declínio e da existência de precedentes no
sentido de que a atuação da Polícia Federal, por si só, não invalida a persecução perante a Justiça
estadual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido, mantida a decisão que negou
provimento ao recurso ordinário em
e rejeitou o pedido de trancamento do
habeas corpus
inquérito policial.
Tese de julgamento:
1. A atuação inicial da Polícia Federal na apuração de possível fraude em licitação de merenda
escolar é legítima quando houver, ao menos em tese, potencial interesse da União, não
implicando nulidade automática da investigação.
2. A denúncia anônima pode ser utilizada como ponto de partida da persecução penal, desde que
seguida de diligências preliminares que confirmem a verossimilhança dos fatos narrados.
3. A condução do investigado à delegacia para formalização do auto de prisão em flagrante,
decorrente de diligências em andamento, não se confunde com “prisão para averiguação” nem
com condução coercitiva para interrogatório reputada inconstitucional.
4. A ausência de nulidade originária da investigação afasta a ilicitude por derivação das provas
colhidas no inquérito policial.
5. O trancamento de inquérito policial por
é medida excepcional, cabível apenas
habeas corpus
em hipóteses de atipicidade manifesta, extinção da punibilidade ou ausência absoluta de justa
causa, não se admitindo quando inexistente ilegalidade manifesta.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
caput e § 1o; CPP,
art. 157,
art. 302.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 395; STF, ADPF 444.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ANTÔNIA LILIANE SILVA MOTA
contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em
manejado contra
habeas corpus
Documento eletrônico VDA55061783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 32ac20b7-0204-4a07-88ca-c0d3c97d1509

acórdão da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Roraima, no HC n. 9003011-
91.2025.8.23.0000.
No recurso, a recorrente sustentou, em síntese, incompetência da Polícia Federal para
conduzir a investigação, nulidade do flagrante por suposta "prisão para averiguação", ilegalidade
da deflagração da operação com base em denúncia anônima e ilicitude das provas por derivação,
à luz do
do Código de Processo Penal.
art. 157
Em tutela de urgência, requereu a suspensão do trâmite do inquérito e de atos dele
decorrentes, bem como a revogação das medidas cautelares diversas da prisão impostas.
No mérito, pleiteou a reforma do acórdão estadual e a concessão da ordem para
declarar a nulidade dos atos investigatórios desde a origem, reconhecer a nulidade do flagrante
por ausência dos requisitos do
do Código de Processo Penal e por "prisão para
art. 302
averiguação", declarar a ilicitude das provas e das provas derivadas, nos termos do
§ 1o,
art. 157,
do Código de Processo Penal, e determinar o trancamento do inquérito policial por ausência de
justa causa.
A decisão agravada afastou as alegações, registrando, em suma, a existência de
potencial interesse federal em tese, a inexistência de nulidade automática em discussões de
competência na fase investigatória, a presença de diligências preliminares aptas a conferir
verossimilhança à notícia anônima e a regularidade do flagrante no contexto da sessão licitatória.
Consignou, ainda, não se verificar hipótese excepcional que autorizasse o
trancamento do inquérito por
.
habeas corpus
No presente agravo regimental, a defesa reitera os argumentos de nulidade originária
da investigação, ilegalidade da captura, ausência de atribuição da Polícia Federal e contaminação
probatória, requerendo a reforma integral do
.
decisum
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada enfrentou os pontos essenciais e concluiu, com base no caso
concreto, pela inexistência de ilegalidade manifesta apta a justificar, na via do
, o
habeas corpus
trancamento do inquérito policial. A investigação teve origem em notícia de possível fraude em
licitação relativa à merenda escolar e, como registrado, contratações dessa natureza comumente
envolvem verbas do Programa Nacional de Alimentação Escolar, circunstância que, ao menos
em tese, evidencia potencial interesse da União e atrai a atuação da Polícia Federal na apuração
inicial.
Documento eletrônico VDA55061783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 32ac20b7-0204-4a07-88ca-c0d3c97d1509

A controvérsia sobre competência, especialmente na fase investigatória, não conduz
automaticamente à nulidade dos atos praticados, ainda mais quando o deslocamento de
competência decorre de indícios de envolvimento de autoridade com foro por prerrogativa de
função, com remessa ao Tribunal de Justiça, sem que isso implique, por si, reconhecimento de
incompetência material da Polícia Federal. Soma-se a isso o registro de que a decisão de declínio
foi objeto de recurso ainda pendente de julgamento, o que afasta a pretensão de reconhecer, de
plano, nulidade absoluta e imediata.
Também não procede a alegação de nulidade por denúncia anônima. A
jurisprudência desta Corte admite a notícia apócrifa como ponto de partida, desde que seguida de
diligências preliminares voltadas à aferição de verossimilhança. No caso, as instâncias ordinárias
consignaram a existência de providências anteriores à abordagem, com pesquisa sobre os
envolvidos, levantamento de dados cadastrais e acompanhamento presencial da sessão do
pregão, ocasião em que se constatou a participação do licitante mencionado na notícia inicial.
Esse quadro afasta a afirmação de atuação estatal fundada exclusivamente em denúncia anônima.
Quanto à suposta "prisão para averiguação", a decisão agravada registrou que a
captura decorreu de diligências realizadas no contexto da sessão licitatória, com abordagem
durante a execução do certame reputado fraudulento, e que a condução à delegacia para
formalização do auto constitui etapa inerente ao procedimento de prisão em flagrante, não se
confundindo com a condução coercitiva para interrogatório reputada inconstitucional nas ADPFs
395 e 444. A alegação de demora na formalização, por si só, não descaracteriza a situação de
flagrância quando demonstrada a continuidade das diligências.
Afastadas as nulidades apontadas como originárias, não se sustenta, nesta etapa, a
tese de ilicitude por derivação, e permanece incabível o trancamento do inquérito, medida
excepcional reservada a hipóteses em que se evidenciem, de plano, atipicidade manifesta,
extinção da punibilidade ou ausência absoluta de justa causa, o que não se verifica.
Por fim, quanto ao argumento ancorado no Informativo 777, a decisão agravada
registrou que a questão não foi objeto de exame pelo Tribunal de origem, e, de todo modo,
consignou a distinção relevante do caso concreto, diante da ausência de determinação expressa
de remessa dos autos à Polícia Civil após o declínio, além de precedentes no sentido de que a
atuação da Polícia Federal, por si, não invalida a persecução perante a Justiça estadual.
Diante disso, inexistindo ilegalidade manifesta, deve ser mantida a decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55061783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 17/03/2026 17:55:28
Código de Controle do Documento: 32ac20b7-0204-4a07-88ca-c0d3c97d1509

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 229.464 / RR
Número Registro: 2025/0500078-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08080271920258230010
20250023012
8080271920258230010
808027192025823001090030119120258230000 90030119120258230000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ANTONIA LILIANE SILVA MOTA
ADVOGADO
: ONAZION MAGALHAES DAMASCENO GARCIA JUNIOR -
RR001220
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS - FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO DE
LICITAÇÃO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ANTONIA LILIANE SILVA MOTA
ADVOGADO : ONAZION MAGALHAES DAMASCENO GARCIA JUNIOR -
RR001220
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE RORAIMA
TERMO
Documento eletrônico VDA55914565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: 41ee7343-2cec-44d9-8133-7995462d7e3c

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55914565 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:43:35
Código de Controle do Documento: 41ee7343-2cec-44d9-8133-7995462d7e3c